Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0709616-62.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. RECORRIDO: RICARDO DOS SANTOS VIEIRA DESPACHO Considerando que não há nos autos procuração outorgando poderes ao advogado subscritor do substabelecimento (ID 12509151), documento que conferiu poderes ao advogado subscritor do acordo (ID 13518584). Intime-se a parte ré para regularizar a representação processual no prazo de 5 dias, sob pena de não homologação do ajuste. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito